Tribunal: TJDFT
Processo: 0005058-03.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração no Agravo Interno. Execução ajuizada pelo SINDIRETA/DF. Benefício alimentação. Condenação do ente distrital ao pagamento de honorários advocatícios. CPC, art. 87, § 7o. Tema 973/STJ. Súmula 345/STJ. Alegação de contradição no decisum embargado. Improcedência. Pretensão de rejulgamento da causa. Via inadequada. Declaratórios conhecidos e desprovidos.